Tribunal: STF
Processo: RHC 270853
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE  HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO   121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM OUTRO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADAS NULIDADES. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.  INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
 - Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.
 
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 225.475, in verbis:
 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, em razão da ausência de flagrante ilegalidade na manutenção do feito e da prisão do agravante. 
2. A defesa alegou nulidade na citação por edital e na qualificação indireta do agravante, além de ausência de fundamentação idônea para justificar a prisão preventiva. Subsidiariamente, pleiteou a revogação da prisão preventiva e a aplicação de medidas cautelares diversas. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade na citação por edital e na qualificação indireta do agravante; e (ii) saber se há ausência de fundamentação idônea para justificar a prisão preventiva do agravante, considerando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A citação por edital foi realizada em conformidade com o art. 361 do Código de Processo Penal, após diligências razoáveis para localização do agravante, incluindo consultas a bancos de dados disponíveis e tentativas de contato com familiares, sendo constatado que o agravante havia se evadido para outro estado. 
5. A qualificação indireta do agravante foi realizada com base em informações fornecidas por familiares e testemunhas, sendo suficiente para sua identificação física, conforme os arts. 41 e 259 do Código de Processo Penal. 
6. A prisão preventiva do agravante foi fundamentada na garantia da ordem pública, na aplicação da lei penal e na periculosidade concreta do agente, considerando sua fuga após o crime, a prisão em flagrante por outro delito e a existência de outro registro criminal em seu desfavor. 
7. A contemporaneidade da prisão preventiva foi demonstrada pela permanência do agravante foragido por anos e pela prisão em flagrante por outro delito, evidenciando o risco à aplicação da lei penal e à ordem pública. 
8. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi considerada insuficiente para garantir a ordem pública, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: 
1. A citação por edital no processo penal é válida quando precedida de diligências razoáveis para a localização do réu, conforme o art. 361 do Código de Processo Penal. 2. A qualificação indireta do acusado, baseada em informações que permitam sua identificação física, é suficiente para a deflagração da ação penal, nos termos dos arts. 41 e 259 do Código de Processo Penal. 3. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em dados concretos que evidenciem a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a periculosidade do agente, sendo inaplicáveis medidas cautelares alternativas quando insuficientes para tais fins. 4. A contemporaneidade da prisão preventiva está relacionada à necessidade da medida cautelar, e não ao momento da prática do delito.”
 Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado e preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo  121, § 2º, IV, do Código Penal.
Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.
Irresignada, a defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus, dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.
No presente mandamus a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na ocorrência de nulidades processuais e na constrição cautelar do recorrente.
Aponta que “desde o inquérito policial, o nome civil verdadeiro do Recorrente foi ignorado. A qualificação foi prestada por seu genitor analfabeto, sem assinatura a rogo e sem a presença de duas testemunhas (violação expressa aos arts. 578, § 1º, do CPP e 595 do Código Civil)”. Afirma que “a citação por edital – medida de exceção – foi decretada após única tentativa frustrada de localização pessoal, sem o mínimo esgotamento das diligências razoáveis exigidas pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça”. Aduz que “o acórdão recorrido omitiu-se por completo em enfrentar a arguição de nulidade da produção antecipada de provas”. 
Destaca, ainda, que “a suposta ‘fuga’ jamais existiu: tratou-se de erro estatal grosseiro na qualificação inicial (‘Antônio Firmino da Silva’), o que impediu a localização por mais de duas décadas” e que “o paciente jamais se ocultou dolosamente: votou regularmente nas eleições de 2020 e 2024, recebe aposentadoria do INSS desde 2018 (com prova de vida anual), e respondeu a outro processo criminal na Comarca de Brejo Santo/CE por carta precatória”. Argumenta que “ausente periculosidade concreta e contemporaneidade, a manutenção da prisão cautelar viola o art. 312, § 2º, do CPP”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
 
“Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência: 
a) o conhecimento e processamento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus; 
b) a concessão de liminar *in audita altera pars* para imediata suspensão da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura, com aplicação das medidas cautelares que o STF entender adequadas (monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar noturno, proibição de ausentar-se da comarca etc.), sob pena de dano irreparável à liberdade. 
c) a remessa imediata dos autos ao Supremo Tribunal Federal; 
d) no STF, o conhecimento e provimento do recurso para anular a citação, a qualificação e a produção antecipada de provas, com consequente revogação da prisão preventiva; 
e) a intimação do Ministério Público Federal e do recorrido.”
 
É o relatório, DECIDO.

Ab initio, verifica-se que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar Recurso Ordinário em Habeas Corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso II, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
II - julgar em recurso ordinário:
a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão; 
b) o crime político. 

Destarte, à luz do princípio da taxatividade recursal, não é cabível a interposição de recurso ordinário em habeas corpus em face de decisão em sede de recurso ordinário em habeas corpus no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. NÃO CABIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: NÃO CABIMENTO. ATO PRATICADO CONFORME A LEI VIGENTE À ÉPOCA. TEMPUS REGIT ACTUM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 199.339-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/5/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RECURSO INADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÕES PROFERIDAS PELOS MINISTROS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE FIRMADA NO SENTIDO DE QUE A VIA ELEITA CARACTERIZA ERRO GROSSEIRO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 208.521-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/2/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NO CASO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser ‘[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes. II – Não prospera a tese de aplicação do princípio da fungibilidade, para conhecer deste RHC como RE, especialmente porque, para o conhecimento do extraordinário, além dos requisitos específicos de admissibilidade previstos no art. 102, III, da Constituição Federal – CF, exige-se, também, que o recorrente demonstre, em preliminar do recurso, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, § 3º, da CF e art. 1.035, § 3º, do CPC/2015), os quais não foram veiculados na petição de interposição do recurso ordinário. III – Esta Suprema Corte possui o entendimento de que o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 192.719-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/11/2020)
 
Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
 
“[...] A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
O voto condutor do julgado afastou os pleitos de nulidade, com base nos seguintes fundamentos:
[...]
Extrai-se dos excertos supracitados que houve tentativa de citação do agravante no endereço declinado nos autos, totalmente infrutífera, não sendo demais salientar que ainda foi demonstrado que existiam informações dando conta de que o agravante estava foragido.
De fato, o Tribunal local decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte, que entende que é permitida a citação editalícia, uma vez infrutífera a diligência negativa no endereço constante dos autos. Confiram-se outros precedentes desta Corte:
[...]
Outrossim, no tocante à qualificação do acusado, o Tribunal local acertadamente entendeu da mesma forma desta Corte no sentido de que não se retardará o desenrolar da ação penal caso haja dificuldades para qualificar o acusado, quando houver sua identificação física, como ocorreu no presente feito. [...]
Nessa ordem de ideias, destaco que, uma vez legítima a citação por edital, por consequência houve interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, não havendo assim que se falar em prescrição da pretensão punitiva, como alegado pelo agravante. 
Ainda, busca-se, no presente recurso, a revogação da custódia cautelar imposta ao agravante. Ocorre que, da atenta análise dos documentos acostados ao feito, não se verifica, ao menos nesse momento, o constrangimento ventilado. A Corte local manteve a prisão do agravante, com base nos seguintes fundamentos:
[...]
No caso dos autos, conforme se tem da leitura do acórdão impugnado, verifica-se que a prisão cautelar foi adequadamente motivada pela instância ordinária, que demonstrou, com base em elementos concretos dos autos, a periculosidade do agente e a gravidade concreta do delito, na medida em que “o relatório do local do crime e as testemunhas que estavam no local do crime apontam o ora paciente como autor do delito e o laudo cadavérico de pág. 9 (dos autos da ação penal) atesta a morte da vítima” (fl. 332).
Ainda, é preciso destacar que o agravante permaneceu foragido por longos anos, sendo a prisão também imprescindível para garantir a aplicação da lei penal. Não bastasse, “como bem ressaltado pelo Juízo de origem, o paciente possui outro registro criminal em seu desfavor, a saber, é réu na ação penal nº 0001958- 98.2000.8.06.0124, que apura o crime previsto no art. 121, § 2º, inc. II c/c art. 14, inc, II, ambos do Código Penal” (fl. 333).
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, garantia da aplicação da lei penal e periculosidade concreta do agente, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação [...]
No tocante ao questionamento sobre ausência de contemporaneidade na decretação da prisão, é entendimento desta Corte que a contemporaneidade não está relacionada ao momento da prática do delito, mas sim à necessidade da decretação da prisão, que restou evidenciada no caso concreto, quando se observa que o agravante justamente permaneceu foragido para evitar a aplicação da lei penal, bem como “considerando a prisão em flagrante do paciente por outro delito quando do cumprimento do mandado de prisão” [...]
Destaco que esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 
Ademais, o entendimento deste STJ é no sentido de ser inaplicável medidas cautelares alternativas quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.
[...]
Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do recorrente.”
 
De início, no que concerne às alegadas nulidades, verifico que o Tribunal a quo assentou que “extrai-se dos excertos supracitados [do Tribunal de origem] que houve tentativa de citação do agravante no endereço declinado nos autos, totalmente infrutífera, não sendo demais salientar que ainda foi demonstrado que existiam informações dando conta de que o agravante estava foragido”. Afirmou, também, que “de fato, o Tribunal local decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte, que entende que é permitida a citação editalícia, uma vez infrutífera a diligência negativa no endereço constante dos autos”. E destacou, ao final, que “a qualificação indireta do agravante foi realizada com base em informações fornecidas por familiares e testemunhas, sendo suficiente para sua identificação física, conforme os arts. 41 e 259 do Código de Processo Penal”. 
Deveras, o referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO. FORMALIDADE. DISPENSA. OFENDIDOS. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA. RETROATIVIDADE DO ART. 171, § 5º, DO CÓDIGO PENAL. IRRELEVÂNCIA. RÉ NÃO ENCONTRADA. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus formalizado contra acórdão do STJ. 2. A parte agravante, sustentando ausência de representação criminal em relação ao crime de estelionato, postula a extinção da punibilidade ou, subsidiariamente, a nulidade do processo à míngua de citação válida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se verificada representação criminal dos ofendidos em relação ao crime de estelionato; e (ii) se houve citação válida da acusada. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. A representação, nos crimes de ação pública condicionada, dispensa qualquer formalidade. 5. A existência de manifestação inequívoca das vítimas no sentido de ver processado o envolvido torna irrelevante, na situação, o debate acerca da retroatividade do art. 171, § 5º, do CP. 6. A citação por edital é válida quando frustrada a localização do réu nos endereços apresentados. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido. (RHC 260.645 AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 4/3/2026 - grifei)
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . 1. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente ao considerar o entendimento do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “se revelou desnecessária a realização de pesquisa no INFOJUD, SIEL, ou a expedição de ofícios aos órgãos/empresas responsáveis pela administração dos serviços de distribuição de água/esgoto e energia elétrica para a obtenção de informações pessoais do investigado, já que o ele não foi encontrado no endereço existente nos autos, não havendo nenhuma informação acerca de seu paradeiro, tampouco de dados pessoais atualizados no banco de dados consultado pelo Ministério Público”, bem como “verificou-se dos autos que o agravante estaria em local incerto e não sabido até os dias de hoje”. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, “certificado pelo oficial de justiça que o réu estava em local incerto, a citação por edital é regular. Nesse contexto, averiguar se não foram esgotadas as diligências necessárias à localização do réu, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual” (HC 173.580-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 207.254 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 15/12/2021 - grifei)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – CABIMENTO. A decisão por meio da qual inadmitido habeas corpus equipara-se a pronunciamento denegatório, sendo impugnável mediante recurso ordinário. HABEAS CORPUS – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. O superveniente julgamento pelo Tribunal do Júri, proclamando a condenação, não prejudica o habeas corpus, uma vez voltado ao reconhecimento de nulidade. CITAÇÃO – EDITAL. Não localizado o acusado no endereço indicado, inexistindo outras informações sobre o paradeiro, surge viável a citação por edital. PROVA – PRODUÇÃO ANTECIPADA – ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Uma vez ocorrendo quadro a ensejar a observância do artigo 366 do Código de Processo Penal, possível é a produção antecipada de prova, ante o risco de prejuízo. PROCESSO-CRIME – DEFESA TÉCNICA – ATUAÇÃO. Ocorrida atuação da defesa técnica, descabe concluir, no campo do subjetivismo, pela deficiência. (RHC 188.283-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 28/5/2021 - grifei)

Ademais, eventual exame da pretensão defensiva, tanto no que se refere  à inexistência de fuga, quanto à ausência de esgotamento das diligências necessárias para a localização do recorrente ou à sua impossibilidade em decorrência de erro de identificação, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
 
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU NÃO ENCONTRADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolvida a conduta criminosa, e na necessidade de aplicação da lei penal. 2. A citação por edital é válida quando frustrada a localização do réu nos endereços apresentados. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de fuga do distrito da culpa e de esgotamento das diligências voltadas à localização do paciente –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 4. Agravo interno desprovido. (HC 238.050-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/6/2024 -grifei)

De outro lado, cumpre destacar posição firme desta Suprema Corte no sentido de que as nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, com a devida demonstração da efetiva lesão ao devido processo legal, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INVERSÃO TUMULTUÁRIA DO PROCESSO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. As alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório. 2. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218539-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/09/2022)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1/2/2016)

Sob outro enfoque, não pode a defesa valer-se de suposto prejuízo a que venha a dar causa ou para o qual concorra, nos termos do artigo 565 do Código de Processo Penal, in litteris: 

“Art. 565. Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”. 

A referida conduta é inadmitida pelo ordenamento jurídico vigente, bem como pela jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, trago à colação:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO DETECTADO. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO. RATIO DO ART. 565 DO CPP. SÚMULA 523/STF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Da leitura dos fundamentos do acórdão objurgado, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (art. 93, IX, da Lei Maior). A disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. 3. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da impossibilidade de reconhecer nulidades em favor da parte que lhe deu causa, segundo a ratio do artigo 565 do CPP. Precedentes. 4. No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu (Súmula 523/STF). 5. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 6. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à ocorrência de prejuízo resultante de suposta deficiência da defesa técnica, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 214.809-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/08/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa e a demonstração de prejuízo efetivo. Precedentes. 3. Não há ilegalidade na citação por edital quando a defesa deixa de fornecer o endereço residencial atualizado do réu, inviabilizando a citação pessoal. Nos termos do art. 565 do CPP, a parte não poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para qual tenha concorrido. 4. Não é possível rever as premissas fáticas nas quais assentaram as instâncias ordinárias, especialmente quanto às diligências realizadas pelo Juízo com o fim de intimar o acusado, pois tal proceder implicaria o reexame de matéria fático-probatória, incabível em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (RHC 204.079-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 02/09/2022)

Noutro giro, no que tange à alegada “arguição de nulidade da produção antecipada de provas”, verifico que o Tribunal a quo não se manifestou sobre o tema. 
Nesse contexto, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a questão de fundo consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados c